Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-02.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700249-02.2023.8.07.0011 RECORRENTE: ADIRSON BORBA DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1 – Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. A fundamentação defeituosa (art. 489, § 1o. do CPC) invalida a sentença. Não obstante, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso IV, do CPC. Ausente fundamentação na sentença em relação ao argumento de excesso de execução, é possível a análise da questão em sede recursal pela aplicação da técnica da causa madura. Preliminar rejeitada. 2 – Excesso de cobrança. O embargado promove execução de título extrajudicial em face do embargante, com base em contrato de aluguel de imóvel pertencente a ele. A rescisão por mútuo acordo pôs fim ao contrário em maio de 2022, mediante pagamento em dinheiro e dação de bem móvel para quitação das dívidas até 31/05/2022, equivalente ao montante de R$ 21.000,00. As cobranças de IPTU e de aluguel do mês de maio de 2022 devem ser afastadas, porque integram o preço pago pelas obrigações pretéritas a 31/05/2022. Da mesma forma, as taxas de condomínio e os honorários advocatícios contratuais não estão previstos no contrato e por isso devem ser excluídos do título exequendo. Exigir tais obrigações acessórias, sem previsão contratual, viola os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva. 3 – Multa. É possível a cumulação de multas compensatória e moratória em contrato de locação, desde que tenham fato gerador distinto. A multa moratória de 10% sobre débitos inadimplidos tem por objetivo compelir o cumprimento da obrigação de pagar os aluguéis vencidos. É impossível a cumulação de tal multa com a multa compensatória de dois meses de aluguel pelo descumprimento do contrato, sob pena de restar caracterizado o bis in idem, vedado no ordenamento jurídico. 4 – Repetição dobrada do indébito. Segundo dispõe o art. 940 do Código Civil, aquele que pedir mais do que for devido ficará obrigado a pagar ao devedor a quantia equivalente do que dele exigir, ressalvada hipótese de prescrição. Configurada a má-fé do embargado em promover cobranças excessivas, sobretudo com relação a fatos geradores não previstos no contrato, atrai a indenização prevista no referido artigo. 5 – Litigância de má-fé. As condutas narradas pelas partes configuram apenas regular exercício do direito que entendiam possuir, sem incidir em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 6 – Recurso conhecido e provido, em parte. O recorrente alega violação ao artigo 23 da Lei 8.245/1991, defendendo a ausência de bis in idem na cobrança das multas contratuais pleiteadas em desfavor da parte recorrida. Acrescenta o dever do recorrido de arcar com as taxas condominiais e dos tributos relativos ao IPTU/TLP constantes da planilha da execução apresentada, bem como dos honorários advocatícios descritos no título executivo extrajudicial. Insurge-se, também, em relação à distribuição dos honorários sucumbenciais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao apontado malferimento ao artigo 23 da Lei 8.245/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005